Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ECA. Art. 241-D. Suspensão condicional do processo. Provas. Substituição da pena. Dano moral.
1 - O benefício da suspensão do processo não se aplica às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pelai incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano (súmula 243 do e. STJ).
2 - Se as provas - declarações da vítima e testemunhas, coerentes e harmônicas, somadas à quebra de sigilo de dados, demonstrando que o perfil da rede social, número telefônico e conexão de internet utilizados para enviar mensagens à vítima - criança -, induzindo-a a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita -, são vinculados ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 241-D, § único, II, do ECA.
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a culpabilidade e as circunstâncias do crime, desfavoráveis, indicam que a substituição não é suficiente nem socialmente recomendável.
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.